Tribunal: TJSP
Processo: 2235510-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS; A PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E A INTIMAÇÃO DA ARISP PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PARA DEFERIR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AS CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA, LUZ, GÁS NATURAL, TELEFONIA E INTERNET A FIM DE QUE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS; A PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E A INTIMAÇÃO DA ARISP PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PARA DEFERIR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AS CONCESSIONÁRIAS DE ÁGUA, LUZ, GÁS NATURAL, TELEFONIA E INTERNET A FIM DE QUE INFORMEM O CONSUMO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIS GALHANONE, No 57, UMA VEZ QUE TAL PROVIDÊNCIA NÃO PODE SER REQUERIDA DIRETAMENTE PELA PARTE.